Tribunal: STF
Processo: Rcl 36477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO JULGAMENTO DO RE 656.860 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. 



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    2. Inadmitir o recurso extraordinário interposto contra acórdão em que deferida a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de doença grave e incapacitante não prevista em lei, ofende a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.



    3. Agravo conhecido e desprovido.